Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEITADA. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 311, §2o, inciso III e no artigo 330, “caput”, ambos do Código Penal (conduzir ou transportar, em proveito próprio, veículo automotor com sinal identificador adulterado e desobediência), em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial fechado para reclusão e semiaberto para detenção, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas sob violência policial; (ii) se as provas são suficientes para manter a condenação ou se a conduta do réu foi atípica.
III. Razões de decidir:
3. No caso, a materialidade e a autoria dos delitos de condução de veículo com sinal identificador adulterado e de desobediência decorrem de fatos anteriores e independentes de qualquer alegada agressão. A constatação da adulteração da placa do veículo e a recusa do réu em atender à ordem legal de parada constituem eventos perceptíveis pelos agentes públicos antes mesmo do contato físico, no curso do acompanhamento e da abordagem policial.
4. Não há que falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o réu utilizou veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo estava com sinal identificador adulterado.
5. Diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
6. A manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 330 do Código Penal é medida de rigor, pois comprovado por meio das declarações das testemunhas que o réu desobedeceu a ordem emanada pelos policiais militares, dificultando a sua abordagem, praticando, assim, o crime de desobediência.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.